Tribunal: TJBA
Processo: 0005504-26.2010.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 0005504-26.2010.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno AUTOR: MUNICIPIO DE NOVA VICOSA Advogado(s): FLAVIO ALMEIDA DA SILVA JUNIOR, MARCILENE MELO DOS SANTOS REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA. REPASSE DE PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECEBIDA PELO ESTADO DA BAHIA, A TÍTULO DE ROYALTIES. ART. 9º DA LEI 7990/1989. CONDIÇÃO DE PRODUTOR. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTE DO STF. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. O art. 9º da Lei federal nº 7.990/89 não perdeu eficácia pelo fato dos arts. 2º e 7º, referidos em seu bojo, terem sido revogados pela Lei nº 9.478/97, porquanto os critérios de repasse permaneceram preservados, nos termos da jurisprudência do STJ. 3. A matéria a respeito da constitucionalidade do repasse vindicado já foi expressamente enfrentada pelo STF no julgamento da ADI nº 4846, onde restou consolidado o entendimento pela constitucionalidade do dispositivo impugnado, bem como de que é devido o repasse previsto no art. 9º da Lei 7990/1989 a todos os Municípios independentemente da qualidade de produtor. Ação procedente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Ordinária nº 0005504-26.2010.8.05.0000, sendo Autor o Município de Nova Viçosa e Réu o Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em JULGAR PROCEDENTE o pedido autoral, conforme razões adiante expendidas.